Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700915-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANETE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANETE RODRIGUES DE SOUZA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0736822-87.2024.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que postulava determinar ao Distrito Federal a lhe submeter ao procedimento cirúrgico de injeção intra-vítreo, mediante múltiplas aplicações de lucentis. A agravante informa que possui 77 anos de idade e que foi diagnosticada com generação da mácula e do polo posterior, com quadro de oclusão de veia central da retina em olho esquerdo, com edema macular secundário e baixa acuidade visual. Narra que a pretensão deve ser atendida com urgência devido ao risco de que a demora provoque risco de perda irreversível da visão no único olho funcional dela. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a lhe submeter ao procedimento cirúrgico de injeção intra-vítreo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada às expensas do agravado. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a gravidade da enfermidade que acomete a agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que a paciente já se encontra inserida no SISREG III desde o dia 19/3/2024, há pouco mais de um mês, classificada com a prioridade máxima VERMELHO-Emergência (ID 58678966, pág. 48), ou seja, recebeu prioridade zero para recebimento do tratamento prescrito. Nota-se, ainda, que a inclusão da agravante no SISREG ainda não ultrapassou o prazo razoável para a espera de consultas, exames, cirurgias e tratamento, nos termos do Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ademais, não há nos autos relatório médico indicando risco alegado pela agravante em caso de não atendimento imediato do procedimento vindicado. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação do fornecimento de injeção intra-vítreo, de forma imediata ou no prazo pleiteado pela agravante, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, INDEFIRO, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.